Tribunal: TJDFT
Processo: 0012313-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, CPC. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VENTILADA NO APELO. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRECLUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- Os honorários foram fixados na sentença e por apreciação equitativa. Em seu apelo, a parte insurgiu apenas quanto a sua condenação no pedido principal, ou seja, deixou de requerer a modificação dos honorários e do critério de sua fixação caso se consagrasse vencedora. Diante da ausência de pedido ou impugnação no recurso, a mera inversão do ônus de sucumbência, em caso de modificação da sucumbência, guarda conformidade com a lei adjetiva, assim como obedece o princípio dispositivo na esfera recursal (tantum devolutum quantum appellatum).
3- EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.